Tribunal: TJSP
Processo: 1001384-66.2024.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Encargos que não ultrapassam os limites da Instrução Normativa INSS/Press vigente à época da contratação. Instrução normativa do INSS impõe limitação de juros, não do Custo Efetivo Total – CET. Não comprovada a abusividade da taxa de juros. Adoção dos fundamentos da sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Encargos que não ultrapassam os limites da Instrução Normativa INSS/Press vigente à época da contratação. Instrução normativa do INSS impõe limitação de juros, não do Custo Efetivo Total – CET. Não comprovada a abusividade da taxa de juros. Adoção dos fundamentos da sentença como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP. Sentença mantida. Sentença mantida. Recurso improvido.